Tribunal: STF
Processo: HC 213427
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS – DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT — PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator indeferiu liminarmente o HC 729.614/PR. 



     



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em 27 de dezembro de 2021, ante a suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Colorado/PR, acolhendo pedido do Ministério Público, determinou a prisão preventiva, mantida por ocasião do recebimento da denúncia, em 22 de janeiro de 2022.



     



    3. Em 7 de fevereiro seguinte, o Juízo indeferiu pedido de colocação em custódia domiciliar, ressaltando que, por estar gestante, a paciente fora transferida para o Complexo Médico Penal, a fim de ser devidamente assistida.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, tendo o Relator indeferido a liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória. Afirma que a paciente não vem recebendo acompanhamento médico adequado no presídio. Diz ser pequena a quantidade da substância apreendida (10,06g de cocaína) e destinada a consumo pessoal. 



     



    6. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por custódia domiciliar ou cautelar diversa. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



     



    É o relatório. Decido.



     



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC 729.614/PR. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.



     



    8. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, sob pena de supressão de instância, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



     



    10. O Juízo, ao converter o flagrante em preventiva (documento nº 9), aludiu à reincidência específica da paciente e à existência de diversas denúncias anônimas no sentido de que se dedicava à traficância. Ressaltou que a natureza e a quantidade da droga apreendida — 10,06 gramas de cocaína — não se coaduna com a versão de que o entorpecente seria para uso próprio. Teve a custódia como indispensável para garantir a ordem pública, evitando-se reiteração criminosa.



     



    11. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



     



    PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade. (HC 160.567, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.06.2019)



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 203.639 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021)



     



    12. Assim, conclui-se não haver ilegalidade manifesta na imposição da prisão preventiva. 



    13. Acresce que, tendo o Juízo de primeira instância assentado que a paciente, transferida para o Complexo Médico Penal, recebe tratamento adequado à condição de gestante (documento nº 12), alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma. 



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente